Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708079-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RL FORROS EM PVC LTDA, DEYVITH DA SILVA SOARES, TAYNARA PEREIRA MASSENO SOARES D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição do agravante (ID 56400925) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725034 00186.270179 5 96380000004413 (ID 56400928 - pág. 2), com vencimento em 26/2/2024, enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à guia e o dia do pagamento não coincide com a data de vencimento da guia, sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito (ID 56400928 - pág. 1). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator